Tribunal: TCU
Processo: 016.309/2002-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8445/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II e V, do Regimento Interno, em efetuar as determinações adiante especificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.309/2002-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Rubens Nogueira Barros (XXX.809.807-XX); Arlene Rosa Pereira Ramos (XXX.860.653-XX); Edgard Ferreira da Costa (XXX.035.663-XX); Francisco de Assis Cajuba de Brito (XXX.913.363-XX); Marcos Crispim Monteiro (XXX.898.623-XX); Maria de Jesus da Rocha Soares (XXX.252.903-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. reiterar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1.1. a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança 31.412/DF, promova, em consonância com o entendimento expresso nos Acórdão 698/2004-TCU-Primeira Câmara e 7.775/2013-1a Câmara, a absorção gradual da vantagem referente à URP de fevereiro de 1989, paga em destacado sob o título "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO" aos Srs. Alberto Rubens Nogueira Barros (XXX.809.807-XX), Arlene Rosa Pereira Ramos (XXX.860.653-XX), Edgard Ferreira da Costa (XXX.035.663-XX), Francisco de Assis Cajuba de Brito (XXX.913.363-XX) e Maria de Jesus da Rocha Soares (XXX.252.903-XX), mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à respectiva decisão judicial; 1.7.1.2. no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, apure os valores recebidos indevidamente pelo interessado Marcos Crispim Monteiro (XXX.898.623-XX) a título da parcela referente aos 84,32% e promova, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, o ressarcimento ao erário; 1.7.1.3. após a regularização dos proventos, cadastre no sistema Sisac, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de aposentadoria em favor dos interessados, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 1.7.2. à SEFIP, para que: 1.7.2.1. promova a audiência do Sr. Lauro Oliveira Viana (CPF XXX.405.753-XX), Superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que, no prazo de 15 dias, apresente suas razões de justificativa para o descumprimento dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.3 do Acórdão 5248/2016-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2.2. promova a audiência do Sr. Pedro Leopoldino Ferreira Filho (XXX.219.103-XX), ex-Reitor da Fundação Universidade Federal do Piauí, e da Sra. Solimar Moreira Mendes de Carvalho (XXX.224.293-XX), ex-Diretora de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, para que apresentem, no prazo de 15 dias, suas razões de justificativa pelo descumprimento do item 1.7.1.2 do Acórdão 5248/2016-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2.3. monitore o cumprimento do item 1.7.1, representando ao Tribunal em caso de descumprimento. 1.7.3. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, aos responsáveis e aos interessados.